Tribunal: STF
Processo: ARE 1495538
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. IMÓVEL DESTINADO A AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. DECRETO ESTADUAL Nº 5.102/2012. IMPUGNAÇÃO A QUALIFICAÇÃO DO PERITO. PRECLUSÃO. REGULARIDADE FORMAL DA PERÍCIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO DO INÍCIO DA PERÍCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE RELATIVA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NORMAS TÉCNICAS. LAUDO PERICIAL ELABORADO DE FORMA CIENTÍFICA, TÉCNICA E IDÔNEA. PERÍCIA DEVIDAMENTE ELABORADA. FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DO IMÓVEL. POSTERIOR DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM SEGUNDA PERÍCIA. PROBLEMAS ESTRUTURAIS VERIFICADOS APÓS A IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILIDADE. VÍCIOS QUE NÃO ERAM DE FÁCIL PERCEPÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CABÍVEL. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA COM OS RECURSOS DO FUNREJUS. PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. FINALIDADE DO FUNDO QUE SE ADEQUA AO PRESENTE CASO. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 153/99 QUE DISPÕE SOBRE O FUNREJUS. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS 20% RESTANTES DO DEPÓSITO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 -A, DO DECRETO 3.365/41. CORREÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO. ADOÇÃO DO IPCA. JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. ÍNDICE E TERMO INICIAL FIRMADOS COM BASE NA ORIENTAÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO. 1. O entendimento jurisprudencial relativo às ações de desapropriação indica que o laudo pericial bem fundamentado e baseado em elementos objetivos deve ser acolhido para fixação do valor da indenização devida. 2. Na análise dos autos, não há motivos para refutar a avaliação pericial, que foi embasada de forma técnica e imparcial, fiel ao valor de mercado do imóvel. 3. Ao considerar que o FUNREJUS foi criado para atender demandas como a presente, o pagamento da indenização deverá ser de acordo com o Decreto Expropriatório, independente de expedição de precatório. 4. A correção monetária pelo índice do IPCA - E é devida a partir da data do laudo pericial até o efetivo pagamento. 5. Os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da r. sentença, pois não configura caso de expedição de precatório. RECURSO 1 NÃO PROVIDO. RECURSO 2 PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 70 – ID: e5b0c2ce, p. 1-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa ao que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332.



    Sustenta-se que devem incidir juros compensatórios no percentual de 6% sobre o débito dos autos.



    Aduz-se, ainda, que o débito dos autos deve ser pago mediante a expedição de precatório. Argumenta-se que [p]ouco importa se os valores devidos deverão ser suportados por Fundo Público, tenha ele personalidade jurídica ou não, tenha sido ele criado ou não com a finalidade específica de fazer frente a despesas de natureza igual à do débito reconhecido por sentença judicial, se o devedor é Fazenda Pública, o pagamento deverá se dar por meio de precatório requisitório (eDOC 110 – ID: e39dbaee, p. 13).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Suposta ofensa aos arts. 100 e §2º do 102 da Constituição Federal. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pela instância local. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Óbice da Súmula 282 do STF. Reexame da decisão recorrida demanda incursão na legislação infraconstitucional (Lei Estadual 12.216/98). Ofensa constitucional reflexa. Parecer pelo não conhecimento do recurso” (eDOC 307 – ID: 7baae3a0, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei nº 3.365/1941 e Decreto nº 5.102/2012) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o decreto expropriatório data de 2012, razão pela qual a controvérsia quanto ao índice de juros incidentes sobre o débito, se 6% ou 12%, celeuma que deu origem à edição da Súmula 618 do STF, não se aplica ao caso, posto que o período sobre o qual incidente o encargo é posterior à nova redação dos arts. 15-A e 15-B do Decreto-lei nº 3.365/1941, que preveem expressamente a incidência de juros compensatórios de 12% entre a imissão na posse e a expedição do precatório, e de 6% de juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano seguinte em que o precatório deveria ter sido pago. 



    Ato contínuo, registrou que o decreto estadual expropriatório previu que a indenização pela desapropriação deveria ser paga diretamente com recursos do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná – FUNREJUS, motivo pelo qual não seria necessária a expedição de precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com relação aos juros de mora e juros compensatórios extrai -se da r. sentença a seguinte disposição: 



    “(...) com a aplicação sobre a diferença entre o valor ofertado e o apurado pelo laudo de avaliação devidamente atualizado, dos juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da imissão provisória na posse e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, destinados a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização, contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deverá ser feito, nos termos do art. 100, da Constituição e art. 15-B, da Lei nº 3.365/41”.(mov.465.1). 



    (...)



    Na linha traçada pela jurisprudência do STJ, os juros compensatórios devem ser calculados no percentual de 12% ao ano, exceto no período “entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP). 



    (...)



    Como no caso a ação de desapropriação foi ajuizada somente em 2012, não é necessário fazer a distinção entre o período em que era adotado o percentual de 6% e o período atual em que se adota o percentual de 12% ao ano. 



    O termo inicial dos juros compensatórios, por sua vez, é a data da imissão na posse até a expedição do precatório originário. Caso não haja pagamento do precatório, devem incidir juros de mora no percentual de 6% ano.



    (...)



    O Decreto nº 5.102/2012, em seu art. 5º dispõe expressamente que as despesas provenientes do ato expropriatório tratado na norma, devem ser custeados pelo Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná – FUNREJUS (...)



    Desse modo, os termos do Decreto devem ser observados, uma vez que, disciplinam as circunstâncias concretas discutidas, salientando inclusive, que as despesas são contempladas pela rubrica orçamentária 45.90.61.01, denominada “Despesas de Capital – Aquisição de Imóveis”. 



    O Decreto Judiciário nº 153/99, responsável por regulamentar o FUNREJUS, ressalta em seus arts. 2º, 3º e 4º, quais são as finalidades, objetivos e aplicação dos referidos recursos financeiros (...)



    Como se vê, a hipótese do presente caso se alinha nos exatos termos da legislação mencionada, mormente por se tratar de aquisição, ampliação e reforma dos edifícios forenses, destinados ao Poder Judiciário. 



    Além disso, o Fundo Judiciário foi criado, justamente, com o intuito de abarcar recursos financeiros suficientes, para assegurar as condições físicas e materiais das instalações onde se opera a atividade judiciária.



    Com isso, ao considerar que o FUNREJUS foi criado para atender demandas como a presente, o pagamento da indenização deverá ser de acordo com o Decreto Expropriatório, independente de expedição de precatório” (eDOC 70 – ID: e5b0c2ce)  



    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não entra em conflito com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto aos índices de juros incidentes sobre débitos provenientes de desapropriação, consubstanciada na Súmula 618 do STF, tendo em vista as controvérsias se referirem a períodos diversos, estando a controvérsia resolvida para o período para o qual compreendido o débito dos autos.



    Assim, a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. (...)” (ARE 1420589 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS AFASTADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMACÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 62335 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.04.2024 – grifo nosso)  



    No que se refere à possibilidade de excepcionar a regra dos precatórios à hipótese de indenização decorrente de desapropriação, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, assentou que, em processos expropriatórios, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Confira-se, a respeito, a ementa do precedente indicado:



     



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (RE 922144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2024 – grifo nosso)



     



    O precedente acima partiu do pressuposto de que a indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida e que, assim, a regra constitucional que exige a expedição de precatório não deve prevalecer se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento das ordens de pagamento, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. 



    Assim, considerando-se que, no caso dos autos, a questão fundamental que sustentou o deferimento do pagamento da indenização por meio do depósito direto em dinheiro reside na existência de fundo especialmente criado para custear a aquisição de imóveis pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à possibilidade de excepcionar a ordem cronológica dos precatórios para hipóteses em que tal regra é utilizada unicamente como subterfúgio para postergar o pagamento das obrigações de pagar pelo ente público.



    No ponto, anoto que, ciente da reserva de recursos financeiros especificamente para a aquisição de imóveis pelo Judiciário, por meio do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná – FUNREJUS, e da existência de expressa previsão no decreto expropriatório da utilização de tais recursos para o pagamento da indenização correspondente, não se verifica, no caso narrado, ofensa à regra constitucional dos precatórios.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente